Tribunal: TJMT
Processo: 1023690-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023690-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA SOARES (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA SOARES - CPF: 009.903.401-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA SOARES contra decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação Revisional cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1000491-24.2025.8.11.0101, indeferiu tutela antecipada destinada a suspender a negativação do nome do agravante e obstar eventual busca e apreensão do veículo financiado junto ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a mera alegação de abusividade contratual em ação revisional autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender negativação e impedir busca e apreensão;
(ii) verificar se a propositura da ação revisional, acompanhada da indicação unilateral do valor tido como incontroverso, afasta a mora e seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A alegação de cláusulas abusivas e de capitalização de juros, sem demonstração prévia mediante prova idônea, não caracteriza a probabilidade do direito, impondo-se a necessidade de dilação probatória sob o contraditório.

5.
Presume-se que o contratante tinha ciência das condições estabelecidas em contrato regularmente firmado, sendo insuficiente a alegação unilateral para afastar a mora.

6.
Conforme a Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor.

7.

Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, o valor incontroverso deve ser aquele previsto em contrato ou definido judicialmente, devendo continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

8.
A inscrição do nome em cadastros de inadimplentes e a possibilidade de busca e apreensão decorrem do inadimplemento contratual, não se confundindo com eventual abusividade, a ser apurada no mérito da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor.

2.

A alegação unilateral de abusividade contratual, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender negativação ou impedir busca e apreensão.

3.

O depósito judicial de valores unilateralmente considerados devidos não elide a mora nem seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA SOARES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Revisional Cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1000491-24.2025.8.11.0101, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido pelo Autor para suspensão da negativação de seu nome e para obstar eventual busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento celebrado com o Agravado.

O Agravante alega que a decisão recorrida desconsiderou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, previstos no artigo 300 do CPC.

Aponta que a negativa da medida implica risco imediato de dano irreparável, dado que permite a manutenção da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a apreensão do veículo, o qual é de uso essencial para sua vida cotidiana.

Aduz que o contrato de financiamento firmado entre as partes contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange à capitalização de juros, cuja legalidade é controvertida e deverá ser apreciada no mérito da ação revisional.

Afirma que a capitalização de juros deve estar expressamente pactuada e ser transparentes, sob pena de se caracterizar prática abusiva, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embora seja possível a capitalização de juros, a aplicação deve respeitar os limites da razoabilidade e transparência.

Destaca que o risco ao resultado útil do processo encontra-se presente, ante a possibilidade de negativação do seu nome e a busca e apreensão de seu veículo, impactando diretamente em sua dignidade, crédito e condição de vida.

Ressalta que já foi deferida a inversão do ônus da prova no juízo de origem, o que reforça a plausibilidade de suas alegações e demonstra a necessidade de proteção cautelar até o deslinde da controvérsia.

Relata que não há risco de dano para o Banco agravado, uma vez que os efeitos da medida antecipatória são meramente suspensivos e reversíveis, não afetando o crédito ou a garantia contratual do recorrido.

Assim, requer:

I. A atribuição de efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcial a pretensão recursal.

II. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de prover a tutela pleiteada nos autos principais, além de conceder o direito ao benefício da gratuidade de justiça.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 300791881).

Não foram apresentadas as Contrarrazões (id. 309527358).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da negativação do nome do agravante e impedir a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento celebrado com o banco agravado, até o julgamento final da ação revisional cumulada com indenização por danos morais.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o conjunto processual, apesar das alegações apresentadas na peça recursal, não é possível aferir a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que o Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

A parte Recorrente não nega que firmou com o Agravado o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças acostados junto à petição inicial (id. 194976725 – autos de origem), e por mais que seja alegada suposta abusividade contratual, tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão dos efeitos em caso de mora.

Considerando a elevada incidência de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 380, firmou o entendimento de que a mera propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do autor.

Nesse contexto, mostra-se insuficiente que o devedor, de forma unilateral, ajuíze ação revisional e indique o valor que entende devido, com o intuito de afastar
eventuais
efeitos da mora.

O valor considerado incontroverso deve ser aquele previsto no contrato firmado entre as partes, ou aquele que vier a ser definido judicialmente, respeitando aos princípios do contraditório e da ampla defesa dentro de uma ampla dilação probatória, e não por manifestação unilateral de apenas uma delas.

O artigo 330, §2° e 3o do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Dessa forma, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os alegados indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o deferimento dos pedidos, visto que a matéria demanda maior dilação probatória para que se posse concluir algo sobre a postulação inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS
. TAXA DE
JUROS
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência.
Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas. A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência.
Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano iminente, revela-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. IV. DISPOSITIVO
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ. 4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora.
5. Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações
revisionais
somente é
admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação
revisional
não impede a caracterização da mora do devedor. 2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora. 3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. (...). (N.U 1004893-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE
JUROS
. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. A mera alegação de abusividade contratual, sem demonstração preliminar e baseada em cálculo unilateral, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito, sendo necessária a formação do contraditório e dilação probatória para aferição da existência de encargos
abusivos
.
5. O entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não sendo o depósito de valores unilateralmente apurados suficiente para afastar os efeitos da mora. 6. Conforme orientação do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem financiado somente são concedidas quando há cumulativamente: fundamento em questionamento do débito, demonstração de que a cobrança indevida se baseia em jurisprudência consolidada e depósito integral das parcelas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de
agravo
de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação unilateral de abusividade de
juros
remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência.
2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."
(...). (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025). (Destaquei).

Por fim, registra-se que a eventual inclusão do nome do Agravante junto ao cadastro de inadimplentes ou o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão veicular apenas se dará por consequência do não pagamento das parcelas e não induz a conclusão de que a cobrança é abusiva, ao menos até prova em contrário.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025